Tribunal: TJPA
Processo: 0808994-90.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808994-90.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: MYLENE COSTA DA SILVEIRA

AGRAVADO: COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS NO E PARA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. ATO JUDICIAL IRRECORRÍVEL. DESPACHO. SEM CONTEÚDO DECISÓRIO.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.001 do CPC/2015, não cabe recurso contra despacho.

2. Se o ato judicial recorrido não tem conteúdo decisório, não há como conhecer do recurso de agravo de instrumento.

3. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MYLENE COSTA DA SILVEIRA
objetivando a reforma da decisão monocrática de id. 1286602, proferida pela então relatora, saudosa Desa. Edinéa Oliveira Tavares, que
deixou de conhecer do recurso de agravo de instrumento por não ter o ato recorrido cunho decisório passível de recurso.

A Agravante, em suas razões recursais (id. 1344365), requer a reforma do
decisum
guerreado, aduzindo que a decisão de 1º Grau agravada possui natureza decisória, pois se trata de negativa de prestação jurisdicional que gera o cabimento de agravo de instrumento, diante da urgência do caso concreto colocado a apreciação e que gerará efetivo prejuízo à agravante.

Para tanto, ingressa no mérito do agravo, aduzindo que há
risco ao resultado útil do processo, pois se não deferida a medida de urgência pretendida, a cobrança, bloqueios/retenção e/ou demais atos receados pela Agravante serão livremente praticados pela Agravada o que tornaria a tutela jurisdicional ineficaz, até porque fita uma tutela inibitória a evitar maiores danos à recorrente
.

Assim, pugna pela reconsideração da decisão monocrática ou sua submissão ao colegiado para conhecimento e provimento do presente recurso, e processamento do agravo de instrumento.

Sem contrarrazões, já que o recurso foi liminarmente indeferido.

Vieram-me os autos por redistribuição (Portaria n.º 3876/2023-GP).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Inicialmente, destaco e tenho como satisfeito os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal.

O presente recurso foi apresentado no prazo legal, firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo observado.

A controvérsia recursal reside no cabimento ou do agravo de instrumento contra ato judicial em que o magistrado se reserva para apreciar o pedido de tutela cautelar em caráter antecedente após a contestação.

O ato judicial originalmente agravado pela recorrente é o seguinte:

“(
...) - Despacho -

Certifique a Secretaria a respeito do pagamento das custas iniciais.

Defiro o aditamento de ID n. 6987307.

Este Juízo apreciará o pedido de tutela de urgência após a apresentação da contestação
. (...)”

O mérito do caso posto a exame tem os seguintes argumentos:
inviabilidade da Assembleia Geral realizada pela agravada em alterar ou anular balanços; b) prescrição de apuração de rateio referente ao exercício do ano de 2013; c) ilegalidade do
bis in idem
; d) responsabilidade pessoal dos gestores por débito tributário; e) ilegalidade de rateio de valores não provenientes de operações e/ou prejuízos.

Pugna, no agravo de instrumento, pelo deferimento da tutela para determinar a suspensão parcial da exigibilidade de rateio, sob pena de multa R$-10.000,00 (dez mil reais) por retenção indevida, sem prejuízo de restituição, alegando existir os pressupostos legais para garantir sobredita pretensão, para no futuro, virem alcançar o provimento em definitivo do recurso.

A decisão ora agravada possui a seguinte ementa:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE, COM PEDIDO LIMINAR “
INAUDITA ALTERA PARS
”. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. NÃO CABIMENTO DE INSURGÊNCIA VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMANDO JUDICIAL DESPROVIDO DE CUNHO DECISÓRIO. RECURSO MANIFESTAMENTO INADMISSÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO NOS TERMOS DO ART. 932, III, DO CPC/2015.

Este E. Tribunal possui precedentes no sentido de que o despacho que prorroga a apreciação do pedido de liminar após a defesa não detém conteúdo decisório capaz de legitimar a interposição de agravo de instrumento.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DESPACHO QUE POSTERGA A APRECIAÇÃO DE LIMINAR APÓS APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PA 08071454920198140000, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 06/06/2022, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 14/06/2022)

EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL DESPACHO - APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE LIMINAR POSTERGADO PARA MOMENTO POSTERIOR AO ESTABELECIMENTO DO CONTRADITÓRIO FUNDAMENTADO - AUSÊNCIA DE ERRO OU ABUSOS POR PARTE DO MAGISTRADO A QUO ARTIGO 210 DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA - CORREIÇÃO PARCIAL IMPROCEDENTE. (TJ-PA - COR: 00226492720118140301 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 27/02/2012, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 01/03/2012)

O caso em análise não denota digressão.

O pronunciamento do Tribunal a respeito de questão não apreciada pelo Juízo a quo configura supressão de instância.

Por fim, a clamada urgência na tutela pretendida já foi relativizada pelo decurso do tempo.

Desse modo, nada a ser reformado na decisão monocrática que deixou de conhecer do recurso de agravo de instrumento.

DISPOSITIVO

POSTO ISTO,
considerando inexistir no presente expediente fundamentação capaz de impugnar e desconstituir os argumentos contidos na decisão atacada,
CONHEÇO e DESPROVEJO
o recurso de Agravo Interno, mantendo incólume o
decisum
que não conheceu do recurso de agravo de instrumento.

É O VOTO.

Publique-se.

Data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 06/02/2024